Tribunal: TJSP
Processo: 1007628-77.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
- Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização moral - Ausência de prova da origem dos débitos comunicados pela ré aos órgãos de proteção ao crédito - Inexigibilidade dos débitos cobrados por falta de demonstração da sua existência - Lançar o nome de consumidor, indevidamente, em cadastros de inadimplentes é ato ilícito e determina o dever de responder pelo

Ementa:
- Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização moral - Ausência de prova da origem dos débitos comunicados pela ré aos órgãos de proteção ao crédito - Inexigibilidade dos débitos cobrados por falta de demonstração da sua existência - Lançar o nome de consumidor, indevidamente, em cadastros de inadimplentes é ato ilícito e determina o dever de responder pelo correspondente dano moral – Pedido parcialmente procedente – Apelo parcialmente provido.